Tribunal: CARF
Processo: 13629.000245/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000245/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.739 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
CLEUZA DAS MERCES CAMPOS CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 20/12/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 29 a 33, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 7.491,12, sendo R$ 3.938,14 de IRPF-Suplementar, R$ 2.953,60de multa
de ofício e R$ 599,38 de juros de mora (calculados até 12/2010).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000245/2011-62
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000245/2011-62

Motivou o lançamento de ofício (fl. 31) a omissão de rendimentos recebidos em
decorrência de ação na Justiça Federal, no valor de R$ 35.012,95, com IRRF, no valor
de R$ 1.050,38, tendo em vista a entrega de DIRF pelo Banco do Brasil. Ainda, consta
dos autos a seguinte motivação para o indeferimento da SRL:
Omissão de rendimentos decorrentes de decisão da justiça federal, conforme a Dirf
apresentada pelo Banco do Brasil. Os documentos apresentados pela contribuinte na
DRF/Brasilia-DF foram encaminhados para a DRF/Coronel Fabriciano, tendo em
vista a alteração do domicilio fiscal. A documentação comprova a requisição de
pagamento à contribuinte (entre outros), em valor individualizado, decorrente de
decisão transitada em julgado, proferida na ação ordinária ng 1999.34.00.011277-3 e
ação de execução ng 2006.34.00.007928-7. Embora a contribuinte alegue que o
advogado, sem o seu conhecimento, levantou o valor depositado e não lhe repassou,
deve ser ressaltado que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, e que as
convenções particulares, relativas a responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Publica, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes. Ademais, não foi comprovada a
homologação judicial da desistência de receber os referidos valores, conforme a
contribuinte declara em oficio ao SINDPREVDF, datado de 25/01/2010.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 24/02/2011 (fls. 38 e 39), e o
interessado apresentou impugnação de fls. 02 a 06, em 11/02/2011, alegando que os
valores referentes aos processos, 2007.34.00.014741-3 e 2006.34.00.007928-7,
ajuizados pelo SINDPREV-DF, foram devolvidos aos cofres públicos, tendo em vista
que já havia ingressado com outro processo, 1997.34.00.008464-9, como o mesmo
objeto.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. FATO GERADOR.
A tributação das pessoas físicas se faz pelo regime de caixa, ou seja, considera-se
ocorrido o fato gerador no momento da movimentação financeira representativa do
efetivo recebimento do rendimento, ou da efetiva colocação do recurso juridicamente à
disposição do contribuinte.
FATO GERADOR. RENDIMENTOS DEVOLVIDOS.
A posterior devolução de rendimentos é irrelevante para descaracterizar o fato gerador
do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização
É o relatório.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000245/2011-62

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos decorrentes de ação na
justiça federal , no valor de R$ 35.012,95.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente registramos a motivação do lançamento aposta, pela autoridade
lançadora na complementação da descrição dos fatos (e-fls. 31), in verbis:
Omissão de rendimentos decorrentes de decisão da justiça federal, conforme a
Dirf apresentada pelo Banco do Brasil. Os documentos apresentados pela contribuinte
na DRF/Brasília-DF foram encaminhados para a DRF/Coronel Fabriciano, tendo em
vista a alteração do domicilio fiscal. A documentação comprova a requisição de
pagamento A contribuinte (entre outros), em valor individualizado, decorrente de
decisão transitada em julgado, proferida na ação ordinária no 1999.34.00.011277-3 e
ação de execução no 2006.34.00.007928-7.
Embora a contribuinte alegue que o advogado, sem o seu conhecimento,
levantou o valor depositado e não lhe repassou, deve ser ressaltado que o imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica, e que as convenções particulares, relativas A
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Publica, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes. Ademais, não foi comprovada a homologação judicial da desistência
de receber os referidos valores, conforme a contribuinte declara em oficio ao
SINDPREVDF, datado de 25/01/2010.
Nesta mesma linha, o julgamento anterior (e-fls. 47/49, após analisar os
argumentos expendidos pela defesa, resolveu por manter integralmente o referido crédito
tributário, pelos seguintes fundamentos:
Inicialmente, cumpre destacar que a tributação das pessoas físicas se faz pelo
regime de caixa, ou seja, considera-se ocorrido o fato gerador no momento da
movimentação financeira representativa do efetivo recebimento do rendimento, ou da
efetiva colocação do recurso juridicamente à disposição do contribuinte, conforme
conceituado no art. 38 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 38 - ...
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerando como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Deve-se, portanto, examinar se ocorreu ou não o fato gerador do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, definido no art. 43 do Código Tributário Nacional -
CTN, abaixo reproduzido:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000245/2011-62

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001).
Conforme a legislação transcrita acima, o fato gerador do IRPF é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos de qualquer natureza. Na
hipótese dos autos, deu-se a disponibilidade econômica, a partir do momento em que a
contribuinte teve a possibilidade efetiva de dispor dos rendimentos.
Os valores pagos ficaram disponíveis à contribuinte em 2007, não havendo
impeditivos ao seu uso, os tendo devolvido à fonte pagadora somente em 2011.
Mesmo que os valores recebidos tenham sido, posteriormente, ressarcidos, fato
é que, durante o lapso temporal em que a receita esteve a seu dispor, pôde ela usufruí-
la.
Temos então que o presente lançamento está ancorado na omissão de rendimentos
recebidos, segundo os quais as autoridades lançadora e julgadora de piso entenderam que houve
a ocorrência do fato gerado do IRPF.
Em suas peças de defesa (e-fls. 4/6 e 54/59), a interessada esforça-se para
demonstrar que, de fato, em nenhum momento os valores tidos como omitidos estiveram em seu
poder ou a sua disposição. Abaixo transcrevemos integralmente a parte central de suas
argumentações de defesa para melhor compreensão deste caso concreto:
...
2- Caros senhores, importante lembrar, que no ano de 2009, foi apresentada a
referida Prestação de Contas junto a RFB, através do Imposto de Renda — Pessoa
Física Exercício de 2009 Ano Calendário 2008, em data correta, ou seja, dentro do
prazo que a lei exige. (Doc. 03)
3- Acontece que, no final de 2009, por não ter ainda recebido a Restituição que
foi apurada pela Declaração já informada, a contribuinte dirigiu-se a RFB, para
verificar o que aconteceu, pois, ainda não tinha sido notificada para recebimento de
restituição.
4- Naquele momento a mesma tomou conhecimento de que estava "na malha
fina" por ter "Imposto de Renda Retido na Fonte Declarada / Rendimento a Menor"
em relação ao valor declarado pela fonte pagadora, para sua surpresa, pois, jamais
recebeu nada além de seus proventos de Aposentadoria junto ao Ministério do
Trabalho e Emprego.
5- A contribuinte foi informada pelo servidor, que constava nos autos da
Receita um valor de R$- 35.012,95 (trinta e cinco mil, doze reais e noventa e cinco
centavos), com Imposto de Renda Retido no valor de R$- 1.050,38 (um mil, cinquenta
reais e trinta e oito centavos), informado pelo Banco do Brasil, através de DIRF, em
seu CPF, pelo código de receita: 5928- IRRF —Rendimentos Decorrentes de
Decisão da Justiça Federal. (Doc. 04)
6- Diante de tal informação, o servidor ainda a orientou a procurar o sindicato
de sua categoria para saber se tinha alguma ação em seu favor.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000245/2011-62

Dirigindo ao SINDPREV/DF, Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde,
Trabalho, Previdência e Assistência Social, e também, para sua surpresa, o mesmo
teria ingressado com uma Ação Coletiva, em seu favor, reivindicando para todos os
seus filiados a receber os 28,86%, através dos processos n° 7822.50.2006.4.01.3400,
pendente ao 1999.34.00.011277-3 e 14650.28.2007.4.01.3400 pendente ao
2005.34.00.008374-2.
7- A contribuinte procurou a Agencia do Banco do Brasil, Posto da Justiça
Federal e obtive um comprovante atestando que fora recebido, em seu nome, das
contas judiciais, por intermédio do advogado Fabio Calazans Gomes da Silva,
OAB/DF, 17.059, ao qual NÃO LHE TIVERA PASSADO NENHUMA
PROCURAÇÃO. (Doc. 05)
8- Voltando ao Sindicato, na tentativa de regularizar a situação, uma vez que
NÃO HAVIA FORNECIDA NENHUMA PROCURAÇÃO PARA QUE O
SINDICATO OU O ADVOGADO AJUIZASSE AÇÕES PELOS 28,86%, POR
QUANTO ELA MESMA, JÁ HAVIA DADO ENTRADA EM UM PROCESSO
INDIVIDUALMENTE, NA JUSTIÇA FEDERAL SOB N° 1997.3400.008464-9,
ATRAVÉS DO ADVOGADO BENEDITO OLIVEIRA BRAÚNA, OAB/DF 1669.
9- Ao contatar com o Advogado do Sindicato, a contribuinte informou ao
mesmo que, por ter outro processo em andamento, pela mesma causa e pedido, e
como não o havia contratado, o solicitou que retornasse as importâncias recebidas
em seu nome, a Justiça Federal, os valores recebidos por volta de 17 meses que estava
em seu poder, pois, estava lhe causando problemas junto a Receita, face o Banco do
Brasil ter informado o recebimento da ação promovida pelo Sindicato e que a mesma
não tinha o conhecimento e nunca tivera sido avisada nem do processo judicial
nem tão pouco do recebimento, pelo Sindicato / Advogado o valor da causa.
10- Face o solicitado acima, foi devolvido a Justiça Federal, pelo advogado,
através da Guia de Recolhimento da União — GRU em 21/01/201, número de
referencia 200634000079287 o valor de R$- 20.033,20 (vinte mil, trinta e três reais
e vinte centavos), devidamente corrido, referente ao processo n°
7822.50.2006.4.01.3400 e a Guia de Recolhimento da União — GRU em
21/01/2011, número de referencia 200734000147413, o valor de R$- 17.874,69
(dezessete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos),
devidamente corrido, referente ao processo n° 14650.28.2007.4.01.3400, conforme
anexo pelo escritório de advocacia Mota & Advogados. (Doc. 06)
11- Finalmente o Juiz Federal da 7° Vara, NOVELY VILANOVA DA
SILVA REIS, na data de 29/04/2011, em Execução n° 2006.7928-7, referente ao
processo 7822.50.2006.4.01.3400, sentenciou a DECISÃO: "fica excluída Cleuza
das Mercês Campos Carvalho por falta de interesse de agir (CPC, art. 295/11). Essa
substituída ajuizou outra execução com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
O crédito pago em seu favor nestes autos foi devolvido à executada mediante
GRU.". Grifo nosso. (Doc. 07)
12- Também, na data de 24/05/2011, o mesmo Juiz Federal da r Vara,
NOVELY VILANOVA DA SILVA REIS, em Execução n° 2007.14741-3,
referente ao processo, 14650.28.2007.4.01.3400 sentenciou a DECISÃO:
"fica excluída Cleuza das Mercês Campos Carvalho por falta de interesse
de"fica excluída Cleuza das Mercês Campos Carvalho por falta de interesse de
agir (CPC, art. 2951111). Essa substituída ajuizou outra execução com a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido. O crédito pago em seu favor nestes autos foi
devolvido à executada mediante GRU.". Grifo nosso. (doc. 08)
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000245/2011-62

13 — É oportuno apresentar aos senhores que o mesmo advogado já fizera da
mesma forma, caudado prejuízos a outros contribuintes, conforme Informativo da
OAB/DF, onde noticia que "O conselho Especial do Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB/DF, por unanimidade, suspendeu preventivamente a advogado Fábio Calazans
Gomes da Silva. Diz ainda a nota: ... a Ordem recebeu as denuncias através de
clientes, delegados de polícia e do próprio escritório do qual o advogado era sócio,
informando que a Receita Federal identificou o recebimento de valores de Precatórios
e de Requisição de Pequeno, que não foram informados na Declaração de Ajuste do
Imposto de Renda dos clientes do advogado." (Doc. 09)
14- Portanto, diante de todos os fatos acima mencionados fica comprovado que:
a) A contribuinte NÃO RECEBEU NENHUM VALOR DAS AÇÕES
MENCIONADAS sendo todas elas recebidas pelo advogado do Sindprev a qual não
contratou. De fato houve a disponibilidade dos recursos e de "forma virtual" foi
recebida, em nome da mesma sem o seu conhecimento e sem o devido comunicado
pela parte do Sindicato e do advogado do mesmo sindicato;
b) Que o Escritório de Advocacia Mota & Advogados devolveu o os recursos
proveniente das ações aos Cofres do Tesouro, conforme demonstrados do item 10.
c) Por conseguinte fica comprovada a homologação judicial da desistência de
receber os referidos valores, conforme os itens 11 e 12, através da 7a Vara Federal,
por decisão transitada e julgada.
d) Fica ainda comprovado que os valores recebidos pelo advogado JAMAIS
FORAM INCORPORADOS AO PATRIMONIO da contribuinte, portanto, NÃO
SE ADMITE A TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES, o que fica de todo
comprovado através dos extratos bancários das contas correntes existentes em nome
da contribuinte, em anexo: BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA 0826-5, CONTA
CORRENTE N° 634.057-1 (titular) e conta conjunta com seu esposo do BANCO
SANTANDER: AGÊNCIA: 0082, CONTA CORRENTE 92002313-4 (Titular Zilton
Leite de Carvalho, CPF:
149.624.626-87), no período de 08/2008 a 01/2011, (Doc. 10) não podendo
assim, ser caracterizada a OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO IMPOSTO DE
RENDA 2008/2009, BEM COMO SER INSCRITA COMO SONEGADORA.
Em suma, a interessada informa que nunca esteve de posse de tais rendimentos.
Para comprovar este fato, anexou aos autos os seguintes documentos: Requisições
de pagamento (e-fls. 88/91), emitidas pela 7a VF da 1a Região; petições judiciais e GRU
(92/101), dando ciência nos autos do processo de execução no 2006.34.00.007928-7 que os
valores levantados estavam sendo devolvidos aos cofres públicos, conforme os comprovantes de
recolhimento anexados; decisão judicial (e-fls. 102/103), na qual Cleuza das Mercês é excluída
dos referidos autos por falta de interesse de agir; notícia extraída do site da OAB/DF (e-fls.
104), na qual noticia a suspensão preventiva de advogado em virtude de denúncias contra ele
apresentadas acerca de recebimentos indevidos de verbas de precatórios e de requisições de
pequeno valor, identificados pela RFB; e extratos bancários (e-fls. 105/197) de contas correntes
no Banco do Brasil S.A. e Santander, no período de 2008 a 2011, em nome da contribuinte e de
Zilton Leite de Carvalho
Em que pesem os excelentes argumentos e fundamentos insculpidos no voto do i.
relator de piso, entendo s.m.j. que, neste caso especificamente, assiste razão à recorrente
Este meu entendimento está baseado na convicção de que os rendimentos
omitidos, de fato, nunca estiverem sob a posse da interessada ou mesmo a sua disposição.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000245/2011-62

Com efeito, isto ficou devidamente comprovado nos autos pela documentação
apresentada.
O arcabouço probatório, aqui acostado, deram a este julgador razoável convicção
de que a contribuinte desconhecia a existência de tais rendimentos. Que acabaram sendo
recebidos, de forma indevida, por terceira pessoa por ela não autorizada.
O Acórdão anterior invoca como base normativa o prescrito no parágrafo único do
artigo 38 do RIR, in verbis, a fim de validar seu entendimento e a manutenção do crédito
tributário:
Art. 38 ...
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerando como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário. (grifos nossos)
Veja-se que aquele parágrafo informa que serão tributados os rendimentos no mês
em que forem recebidos. Explicando que isto ocorre com a entrega dos recursos pela fonte
pagadora em favor do beneficiário, ainda que seja mediante depósito em instituição financeira.
Porém, isto não chegou a ocorrer! A interessada, a meu ver, logra êxito em
comprovar este fato, entre outros elementos, principalmente pela disponibilização de seus
extratos bancários.
Da mesma forma, aquele acórdão cita o contido no parágrafo 4o do artigo 3o da
Lei no 7.713/88 e afirma que “basta para incidência do Imposto de Renda Pessoa Física, que o
contribuinte tenha se beneficiado da renda ou proventos recebidos”, contudo não vislumbro que
a contribuinte tenha se beneficiado, em algum momento, de tais rendimentos.
Enfim, entendo que, neste caso concreto, não houve a ocorrência do fato gerador
do IRPF, no que diz respeito aos rendimentos constantes nesta infração de omissão.
Por todo o exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que a recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000245/2011-62

Fl. 211
DF CARF MF
Original